Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-52.2017.8.11.0046
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000112-52.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JACQUES ANDREY DE MORAES - CPF: 033.539.301-24 (APELANTE), DAVID RIBEIRO DE MORAES - CPF: 322.091.261-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA TALITA TOLENTINO - CPF: 074.469.541-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE

OFÍCIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE

TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e lesão corporal no contexto da violência doméstica (art. 129, § 9o, do Código Penal).

2.

O apelante foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas, além do pagamento de 500 dias-multa. Pelo crime de lesão corporal, foi aplicada a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente e falta de enfrentamento de todas as teses defensivas; e (ii) se há insuficiência de provas para a condenação, justificando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses defensivas, bastando que apresente fundamentos suficientes para sustentar sua decisão. No caso, a sentença analisou as provas de maneira fundamentada, afastando a alegação de nulidade.

5.

O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, incluindo apreensão de substância entorpecente, laudos periciais e depoimentos testemunhais, não havendo insuficiência de provas para justificar a absolvição.

6.

O crime de lesão corporal prescreve em 3 anos. Considerando o lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, sem causa interruptiva, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente quanto a esse crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelo conhecido e desprovido. Extinção da punibilidade do delito de lesão corporal no contexto da violência doméstica, declarada de
ofício
, em razão da
prescrição
.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de enfrentamento de todas as teses defensivas não configura nulidade se a sentença apresenta fundamentação suficiente para a condenação. 2. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas concretas da materialidade e da autoria do delito. 3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício sempre que configurada nos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 109, VI, 110, § 1o, 129, § 9o; CPP, art. 387, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AREsp 771.666/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jacques Andrey de Moraes
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Penal no 112-52.2017.811.0046, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e do artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Quanto ao delito de lesão corporal, foi aplicada a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto (ID. 190711817 - Pág. 7).

Nas razões recursais, a Defesa do apelante pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença, sob o argumento de que o Juízo singular não analisou todas as teses defensivas, além de ter proferido decisão desprovida de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
, ao sustentar que não há qualquer prova concreta que comprove a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente, com fundamento no artigo 387, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Além disso, postula a absolvição pelo delito de lesão corporal, argumentando que não foi realizado exame de corpo de delito na vítima, o que inviabilizaria a comprovação da materialidade do crime (ID. 190711827 - Pág. 17).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo apelante, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (ID. 190711831 - Pág. 18).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 245360178 - Pág. 15).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Preliminarmente, a defesa alega que, na sentença condenatória, o Magistrado singular não enfrentou todas as teses arguidas em memoriais finais. No entanto, não especifica quais temas teriam sido preteridas na análise do juízo.

Por outro lado, friso que que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas, bastando que decida a causa com fundamentos capazes de sustentar a conclusão, apresentando as razões que firmaram seu convencimento.

Neste sentido:

"de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão" (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

Na hipótese, apenas por amor ao debate, destaco abaixo as teses arguidas pela Defesa nos memoriais finais em relação ao crime de tráfico, considerando que, no tocante ao delito de lesão corporal, a análise restou prejudicada pela prescrição,
in verbis
:

“II.1 - Da imputação do crime do art. 33, ‘caput’, da Lei Federal no 11.343/06: anemia do manancial informativo: preponderância dos elementos dúbios: incidência do princípio in dubio pro reo: absolvição que se impõe.

II.2 – Subsidiariamente. Desclassificação para o Delito previsto no Art. 28 da Lei 11.343/06.

II. 3 - A interestadualidade – afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso V:

II.4 - Da eventual condenação. hipótese de condenação: pena base: reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade: aplicação da causa de diminuição de pena: § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06: aspectos relacionados ao regime de pena: direito de recorrer em liberdade.

III. Do Crime De Corrupção De Menores – Artigo 244-B Do Estatuto Da Criança E Adolescente:”

Abaixo, consta fragmento da decisão demonstrando que todas as teses foram devidamente enfrentadas, inclusive algumas acolhidas, conforme consignado na sentença (ID. 190711817 - Pág. 1/7).

“(...) Portanto, não há outra conclusão para se chegar senão a de que o denunciado realmente exercia a traficância de substâncias entorpecentes, nessa certeza, cabe arrazoar que o feito está guarnecido de provas que sacramentam a materialidade e autoria na sua pessoa, as quais servem para descortinar que o acusado utilizava de adolescente, sua ex-companheira, como “escudo”, para se esquivar de eventual responsabilização criminal no que concerne ao comércio de substância tóxico por parte do mesmo, já que os depoimentos prestados em sede do inquérito policial e em juízo são eficazes para incriminar o réu em testilha, não bastasse isso, há ainda a prova inarredável da grande quantidade de droga apreendida, que culminou com sua clausura. Ademais, cumpre enfatizar que, dito de outro modo, as circunstâncias do caso não permitem admitir que a droga encontrada na posse do réu se destinava ao seu consumo, pois estavam em porções muito superiores àquelas comumente usadas por dependentes.”

(...) Afasta-se, assim, qualquer possibilidade concernente à absolvição ou mesmo à desclassificação do delito em tela. O fato de ser, eventualmente, usuário de drogas não afasta o reconhecimento do crime de tráfico, porquanto as duas circunstâncias podem coexistir perfeitamente. Portanto, não prospera o pedido defensivo para desclassificação para o tipo penal de posse de drogas para consumo próprio do réu. Não há, pois, dessa forma, como se falar em insuficiência probatória para os fins colimados pela defesa, ou mesmo a desclassificação do delito imputado na exordial. (...)”

“ (...) DA INTERESTADUALIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO V:

Conforme é cediço, para a caracterização do aumento de pena previsto no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, é imprescindível o transporte das substâncias entorpecentes entre Estados da Federação, o que não ocorreu no caso em voga, visto que conforme consta no caderno investigativo e na denúncia, a droga foi apreendida nas margens da divisa entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, mais precisamente no Posto da Polícia Rodoviária Federal,
logo, resta cristalino que o agente não atingiu o seu desiderato criminoso
em razão da prisão em flagrante antes da ultrapassagem da fronteira estadual (...)”

“(...) Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, vez que conforme se infere dos documentos coligidos aos autos o acusado demonstra sua dedicação a atividades criminosas (...)”

“ (...) De rigor, pois, a condenação do acusado, nos termos da denúncia, que se acolhe em parte, decotando-se da imputação o delito do art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), na medida em que a Lei 11.343/06, conta com dispositivo específico para o caso de envolvimento de adolescente, na forma do art. 40, inc. VI, devendo este prevalecer sobre aquele. Assim, incide, na espécie, a causa especial de aumento em lugar do crime autônomo de corrupção de menores. Nesse sentido também foi à manifestação do Parquet nas suas derradeiras alegações. (...)”.

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a sentença proferida está devidamente fundamentada, tendo analisado todas as questões controversas. Assim, afasto a preliminar arguida.

DELITO DE
LESÃO CORPORAL -
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA.

Verifico, de início, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Isso porque se observa que o apelante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pelo crime descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, cuja pena prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
06/12/2016
(ID 190711814 - Pág. 1), a denúncia foi recebida em
05/04/2017
(ID 190711814 - Pág. 127) e a sentença condenatória foi publicada em
06/11/2021
(ID 190711817 - Pág. 7).

Observa-se que o lapso prescricional transcorreu integralmente entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, sem a ocorrência de marco interruptivo e ausente recurso ministerial.

Dessa forma, de ofício, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do acusado em relação ao delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal quanto a esse ponto.

RECURSO DO
CRIME DE

TRÁFICO DE DROGAS.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 129, § 9o, do Código Penal,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“ (...) Consta também do caderno investigativo em anexo que, no dia 06 de dezembro de 2016, por volta das 18h00, nas imediações da Posto da Polícia Rodoviária Federal, na estrada BR 364, KM 1.0, divisa entre os Estados de Rondônia e Mato Grosso, sentido Vilhena-RO à Comodoro-MT, o denunciado JACQUES ANDREY DE MORAES corrompeu ou facilitou a corrupção de Maria Talita Tolentino, menor de 18 (dezoito) anos, para com ela praticar infração penal ou induzindo-a a praticá-la.

Consta ainda do bojo do inquérito policial incluso que, no dia 07 de dezembro de 2016, por volta das 20h30, em uma residência particular situada na Rua São Paulo, s/no, no Bairro Setor Industrial, ao lado do Supermercado América, nesta Cidade de Comodoro/MT, o denunciado JACQUES ANDREY DE MORAES, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Maria Talita Tolentino, prevalecendo-se da relação de coabitação, provocando as lesões constantes das fotografias de fls. 12/13-IP.

Deflui do caderno investigativo anexo que o denunciado JACQUES ANDREY DE MORAES buscava drogas em cidades vizinhas, tais como Sapezal-MT, Pontes e Lacerda-MT e até mesmo em Vilhena-RO, para o fim de fornecer ao consumo de terceiros nesta cidade de Comodoro, sendo que para tanto se utilizava de menores para realizar o transporte do entorpecente, cuja finalidade não era outra senão manter-se impune de eventual responsabilização criminal.

A par disso, fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia do primeiro fato, o denunciado JACQUES ANDREY DE MORAES deslocou-se em uma motocicleta com sua então companheira Maria Talita Tolentino, que é menor de 18 (dezoito) anos, até a cidade de Vilhena-RO, objetivando adquirir substância entorpecente naquele Município para após realizar atividade de traficância em Comodoro-MT.

Depreende-se que ao chegar na cidade de Vilhena-RO, o denunciado JACQUES ANDREY DE MORAES, juntamente com sua companheira Maria Talita Tolentino, dirigiu-se até a residência de um indivíduo identificado apenas como Fernando, e lá aguardaram até que outro rapaz entregasse a droga ao ora increpado.

Após adquirir a substância entorpecente, o denunciado JACQUES ANDREY DE MORAES escondeu a droga dentro da bolsa de Maria Talita Tolentino e, em seguida, levou sua companheira até a rodoviária de Villhena-RO, embarcando-a às 15h30min em um ônibus da EUCATUR, com destino à Comodoro-MT, enquanto ele seguiu de motocicleta à frente, tudo com intuito de evitar ser flagranteado em caso de abordagem policial.

Ocorre que o citado ônibus foi abordado no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, momento em que os agentes policiais lograram êxito em localizar a droga que o denunciado JACQUES ANDREY DE MORARES havia escondido dentro da bolsa de Maria Talita Tolentino, que por sua vez, num primeiro momento e por temor do denunciado, não o apontou como o dono do entorpecente.

Todavia, no dia seguinte à apreensão do entorpecente, Maria Talita Tolentino foi até a casa onde coabitava com JACQUES ANDREY DE MORAES, oportunidade em que este a segurou com força, empurrando-a contra a parede, o que causou escoriações no ombro de sua companheira; não satisfeito o imputado ainda desferiu um soco que acertou a perna da ofendida.

Após ter sido agredida por JACQUES ANDREY DE MORAES, a vítima Maria Talita Tolentino procurou a Delegacia de Polícia Judiciária Civil desta urbe, oportunidade em que relatou a violência por ela sofrida, além da atividade de traficância desenvolvida por seu então companheiro, sendo ele o proprietário do entorpecente apreendido no dia anterior, tendo ainda a adolescente fornecido detalhes do
modus operandi
da venda de drogas realizada pelo imputado.

Denota-se dos dizeres de Maria Talita Tolentino que durante os 09 (nove) meses em que conviveu com JACQUES ANDREY DE MORAES, ele sempre adquiria a mesma quantidade de substância entorpecente para revenda, qual seja 500 g (quinhentos gramas), o que denota que o increpado já vinha há tempos traficando pela região. (...)”

(ID. 190711814 - Pág. 4).

Nesta instância, a defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio
in dubio pro reo
, ao sustentar que não há qualquer prova concreta que comprove a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente, afirmando tratar-se apenas de usuário de entorpecentes.

No entanto, da análise acurada do acervo probatório constante dos autos, verifico que a materialidade delitiva está devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência no 2016.399412 (ID. 190711814 - Pág. 12), do Auto de Apresentação e Apreensão no 40.835/16 (ID. 190711814 - Pág. 93), do Laudo Pericial da Substância Entorpecente no 1919/16-VLH/POLITEC/RO, que atesta a apreensão de 495,910g (quatrocentos e noventa e cinco gramas e novecentos e dez miligramas) de substância análoga à maconha (ID. 190711814 - Pág. 95), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase policial quanto na fase judicial.

Quanto à autoria delitiva, tampouco se sustentam os argumentos trazidos pela defesa,

conforme passo a demonstrar.

No dia
07/12/2016
, a adolescente
Maria Talita Tolentino
foi apreendida pela
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
na posse de
485g de maconha
. Em seu depoimento inicial, declarou que a droga pertencia a um terceiro identificado apenas como
"Dantas"
, justificando que fez essa afirmação por sentir
muito medo de seu companheiro
.

No entanto, em
12/12/2016
, compareceu espontaneamente à delegacia de polícia após ter sido agredida
por seu companheiro, ora apelante
, manifestando o desejo de
dizer a verdade
. Na ocasião, afirmou que a droga
pertencia ao apelante
e que teria apenas realizado o transporte do entorpecente a seu mando, consoante depoimento perante a autoridade policial.

"(...) QUE retornou nesta delegacia para contar toda a verdade, pois no dia 07 de dezembro quando veio prestar declaração por ser detida pela Policia Civil de Vilhena estava com muito medo do marido e não falou nada; QUE a adolescente está sendo assistida por sua mãe Vera; QUE convive com JACQUES ANDREY DE MORAES há aproximadamente nove (09) meses; QUE separou dele uma vez e voltou porque ele disse que a amava; QUE não é usuária de entorpecente, mentiu; QUE inventou a estória que Danton

que tinha mandado ela buscar a droga porque estava com medo; QUE foi a primeira que foi transportar a droga em Vilhena para o companheiro JACQUES, nas outras cidades JACQUES buscava sozinho a droga; QUE na terça dia 06/12, por volta das 08:00 horas acordaram é foram até a loteria para ver se o seguro dele tinha caído e como na loteria não tinha o valor total resolveram sacar o dinheiro na cidade de Vilhena; QUE foram de motocicleta para a cidade de Vilhena, sendo o companheiro o condutor do veículo; QUE chegaram em Vilhena no período da manhã, por volta das 10:00 horas e foram para a casa do Fernando e ficou esperando um outro rapaz levar a droga; QUE tal cara chegou de motocicleta e a droga estava dentro de uma sacola; QUE o marido pegou a droga enrolou numas camisetas e colocou numa bolsa; QUE foram então para a rodoviária ver o ônibus para a declarante retornar a Comodoro, que por volta das 15:30 horas a declarante embarcou, se despediu do marido e ele seguiu de motocicleta para Comodoro e a declarante no ônibus; QUE o ônibus foi abordado pela PRF e a declarante foi apreendida e naquele dia

e disse para a PC de Vilhena e nesta Delegacia que estaria transportando a droga para o rapaz de nome Danton, mas na verdade era para seu companheiro JACQUES; QUE quando chegou em casa JACQUES disse que parou na Padronal e porque o ônibus estava demorando muito para chegar, parou uma pessoa e perguntou o que havia acontecido, então recebeu a informação de que o ônibus havia sido parado pela polícia e que a menor tinha sido detida; QUE naquele dia da sua detenção, a declarante pediu para o Conselho tutelar entrar no facebook e buscar informações da mãe de JACQUES; QUE ligaram então para ela e quem atendeu foi JACQUES disse que já estava na praça de Vilhena, porém quem foi no Conselho Tutelar foram o pai e mãe de JACQUES, sendo que o pai dele é advogado: QUE lá em Vilhena, a Conselheira de Vilhena disse para a Conselheira de Comodoro, "acho melhor você anotar a placa do carro, pois ela (adolescente) está mentindo”, nisso a Jane (mãe de Jacques) "arrancou” com carro; QUE veio para a delegacia e foi ouvida; QUE na quarta de manhã, dia 07, ligou para mãe e perguntou para mãe quando ia voltar para Comodoro; QUE para a casa de Diesley, mas voltou para sua casa porque não tinha roupa, por volta das 20:00h; QUE quando chegou em casa, o marido estava dormindo e disse para ele ir para cama, que ele deitou na cama de solteiro; QUE nisso a sua amiga Marcia chegou em sua residência, e Jacques acordou todo variado, perguntando quem teria colocado ele naquela cama, perguntava sobre uísque; QUE Jacques perguntou a declarante porque ela tinha voltado, pois iria dormir na casa de Diesley; QUE segurou a declarante com força e a empurrou contra a parede, a parede da casa só é rebocada e ficou com as escoriações no ombro direito, após ele lhe deu um murro, acha que iria pegar na barriga e a declarante levantou a perna esquerda e o murro pegou na perna; QUE antes de ser agredida por Jacques e disse a ela que o filho estava ‘doido/variado’; QUE a amiga Marcia não retornou para sua casa e por esse motivo não presenciou a agressão sofrida pela vítima; QUE Jane presenciou o momento que Jacques agrediu fisicamente a vítima; QUE depois da agressão a vítima saiu e foi pedir abrigo na casa de Vilma e não retornou para sua residência até essa data; QUE a declarante tem muito medo do que o Jacques possa fazer com ela, já que veio nesta delegacia falar a verdade, por esse motivo está indo embora hoje mesmo da cidade com sua mãe; QUE não pode ficar mais para realizar o corpo de delito, que quer ir embora logo QUE perguntado se JACQUES vendia droga, respondeu que não nunca viu; QUE durante esses meses que estão juntos ele sempre pegava a mesma quantidade. 500 gramas e durava em torno de dois meses”

ID 190711814 – Pág. 16.

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, quando indagado se havia solicitado a
Maria Talita
que buscasse droga em
Vilhena/RO
, respondeu que
não se lembrava
. Da mesma forma, ao ser questionado se era usuário de drogas, limitou-se a dizer que
não se recordava
(ID. 190711814 - Pág. 65).

No entanto, ao ser ouvido em juízo,
alterou sua versão
, passando a afirmar que
era apenas usuário de drogas
e que teria
acompanhado a adolescente Maria Talita até Vilhena/RO
para buscar entorpecentes. Alegou que, anteriormente, costumava comprar pequenas quantidades, mas, dessa vez,
optou por adquirir uma quantidade maior
, pois seria a
última parcela do seguro
que receberia. Declarou, ainda, que sua intenção era fazer uso dessa droga ao longo de
seis meses
e que teria pago aproximadamente
R$ 700,00
pelo entorpecente, bem como não realizou entrega de drogas

para o Guilherme Calliari.

“Que sobre a questão da droga ela ficou com medo de ser presa; que o depoente falou que não iria deixar nada de ruim acontecer com ela; que entraram em atrito e deu um empurrão nela; que nunca entregou drogas; que é usuário; que quem entrega é traficante; que foi junto com Maria Talita buscar droga em Vilhena quando ela foi presa com 485 gramas; que antigamente comprava em pequenas quantidades; que dessa vez decidiu comprar uma grande quantidade por que era a última parcela do seguro; que a idéia era usar essa droga por 6 meses; que pagou em torno de 700 reais; que não levou droga para o Guilherme Caliari.” ID. 270595382 - Pág. 3.

Embora o apelante negue a autoria
, as declarações dos agentes policiais fornecem
elementos seguros e coerentes
acerca da prática delitiva, sendo
suficientes para formar um juízo de convicção
quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes.

O investigador de polícia
Manoel de Lima Ribeiro
consignou, no
"Relatório Policial"
, que o apelante prestava
apoio ao traficante conhecido como
Gilmar Aparecido Barbosa,
"Gaúcho"
, pilotando a motocicleta durante a comercialização de entorpecentes (ID. 190711814 - Pág. 52).

“Durante a "Operação Elite", onde Guilherme Calliari, vulgo "Gaúcho" estava comercializando drogas na cidade, e no dia 28 de Setembro de 2016, conforme ligação recebida de Gilmar Aparecido Barbosa da Silva, vulgo "Paulista" que pediu para Guilherme (amigo de Jacques) trazer a droga próxima a BR 174. Logo que chegou a informação através do número interceptado deslocamos até o local eu e o investigador Carlos Mozair, fomos caminhando até o local marcado para não levantar suspeitas. Porém antes de chegar ao local avistamos uma moto Honda/CG 150 Titan EX - 2015/2015, de cor Branca, placa QBS-1725 que fez a entrega e saiu em alta velocidade. E que depois enquanto abordávamos a pessoa de "Paulista", o mesmo se aproximou e quando percebeu que se tratava de uma abordagem policial, fez um contorno com a moto e retornou foragindo do local.
Sendo tal moto pertencente a Jacques Andrey de Moraes, que no dia do fato estava pilotando a moto, ou seja, ajudando na entrega do entorpecente
. Na abordagem da pessoa de Gilmar Aparecido Barbosa da Silva foi encontrado um invólucro contendo substância análoga a maconha
que tinha acabado de ser vendido pelo vulgo Gaúcho e pelo Jacques Andrey de Moraes
. Sendo naquele dia o usuário Gilmar conduzido até delegacia para que fosse tomadas às providências cabíveis ao caso em questão” ID.
190711814 - Pág. 52.

Em juízo, o investigador de polícia ratificou os fatos narrados no
Relatório Policial
, declarando que havia
denúncias específicas
indicando que o réu praticava o tráfico de drogas.

“Que se recorda da investigação envolvendo o réu; que chegaram denúncias para o delegado de tráfico de drogas; que o delegado mandou que fossem feitos levantamentos;
que chegaram denúncias especificas do réu dizendo que ele traficava com moto; que no dia 28/09/16 chegou informação por meio de interceptação telefônica que uma droga seria entregue na rodovia; que viram que era uma droga; que não conseguiu abordar a moto; que abordou Gilmar e viu que ele estava com droga;
que uma moto passou perto porém não foi abordada que moto tinha placa QBS-1725; que a interceptação telefônica continuou e Guilherme Caliari foi preso por tráfico de drogas; que Gilmar também foi preso; que no dia 07/12/16 a senhora Maria Talita Tolentino foi presa na PRF com 485gr de maconha; que em seu depoimento ela falou que a droga seria de "Dantas"; que posteriormente ela foi na delegacia de polícia após ter sido agredida pelo réu que queria dizer a verdade e que a droga seria do réu; que ela teria feito o "avião" transportando drogas várias vezes; e que no dia que foi pega com droga o réu estaria na frente; que Talita acabou contando tudo; que não sabe detalhes sobre a lesão que ela teria sofrido; que as denúncias anônimas
apontavam que o réu vendia droga na esquina em que morava; que a droga era vendida em uma moto Titan 150 com placa QBS-1725;
que as denúncias já chegavam dizendo que o réu usando a moto de placas QBS-1725 teria deixado droga para certa pessoa” ID. 270595382 - Pág. 4.

Tais fatos foram
confirmados
em juízo pelo investigador de polícia
Carlos Mozair dos Santos
.

“ (...) Que passou a monitorar o réu; que em outra operação foi acompanhar uma venda do
Guilherme sendo que quem trouxe Guilherme para vender a droga foi o réu;
que abordou o usuário de droga que pegou a droga e ele foi levado para a delegacia; que o réu estava envolvido com Maikinho, Cabeça, as pessoa que estão presas por drogas na cidade (...)” ID. 270595382 - Pág. 6

Ao ser turno, o
Policial Rodoviário Federal
Aislan Eduardo
, responsável pela prisão em flagrante da adolescente com a droga, declarou em juízo que, no momento da abordagem,
ela não informou para quem estava transportando o entorpecente
, apenas afirmou que a droga
era dela e que a venderia
.

Acrescentou, ainda, que a adolescente mencionou que seu marido
ficaria chateado com ela
, mas
não revelou seu nome naquele momento
, fazendo essa afirmação posteriormente à
Polícia Civil
. Informou, por fim, que
não se recorda para quem ela disse que entregaria a droga
, apenas que declarou que
seria destinada à venda
.

“(...) a) Que foi feita pela PRF uma abordagem de rotina no ônibus, b) Que pelo nervosismo dela e pela falta de indícios do que foi fazer em Vilhena-RO, houve uma desconfiança. c) Que é de conhecimento da polícia que pequenos traficantes vem para Vilhena e vão pra outras regiões como Comodoro e adjacências; d) Que resolveram pegar a mala dela, a que estava em cima com ela, não estava no bagageiro; e) Que foi verificado a quantidade de droga indicada nos autos; f) Que ela admitiu que estava transportando a droga; g) Que não disse para quem estava transportando a droga, disse apenas que a droga era dela e que venderia, disse ainda que o marido ficaria chateado com ela, mas não disse o nome dele naquele momento, que isso foi feito em momento posterior com a polícia civil; h) Que não se recorda pra quem ela disse que entregaria a droga, mas apenas que ela disse que era pra venda (...) Que os policiais de Comodoro, indicaram que já conheciam o réu e que ele era figurinha carimbada da polícia, já tinha um histórico” ID. 190711815 - Pág. 66.

Diante do
relato das testemunhas
e da
própria confissão judicial do réu
, restou
incontroverso
nos autos que a
totalidade das substâncias entorpecentes apreendidas lhe pertencia
. O apelante alegou que a droga
não se destinava à difusão ilícita, mas sim ao consumo próprio
, sustentando que, anteriormente, adquiria pequenas porções e que, desta vez,
optou por comprar uma quantidade maior
, sob a justificativa de que
se tratava da última parcela do seguro
e que sua intenção era utilizar o entorpecente ao longo de
seis meses
.

No entanto, o fato é que o apelante
já era alvo de investigações
antes mesmo de sua companheira ser presa em flagrante na posse de
495,910g (quatrocentos e noventa e cinco gramas e novecentos e dez miligramas) de substância análoga à maconha
, em razão de
denúncias prévias
que indicavam sua
suposta prática de tráfico de entorpecentes
.

Além disso, o réu
foi flagrado pelos investigadores prestando apoio na comercialização de drogas
e, com frequência,
utilizava adolescentes e menores de idade para transportar os entorpecentes
, com o objetivo de
se esquivar de eventual responsabilização criminal
.

Como se vê, em que pese a negativa de autoria do réu a respeito da traficância, verifica-se que as testemunhas policiais prestaram depoimentos convergentes no sentido de que a droga apreendia era para fins de difusão ilícita.

O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.

Todas as testemunhas policiais ouvidas descreveram que o réu já era investigado pela polícia, havendo notícias e denúncias anônimas prévias indicando que ele praticava tráfico de drogas na cidade, utilizando uma motocicleta para a atividade ilícita. Nesse cenário, não há que se cogitar a absolvição do acusado por ausência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas.

Pelo exposto,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, declaro
extinta a punibilidade de Jacques Andrey de Moraes
em relação ao delito previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
, restando
prejudicada a análise do mérito recursal
. Quanto ao crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
,
nego provimento ao recurso
.

Mantêm-se
inalterados os demais termos do édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025